Tribunal: TCU
Processo: 032.111/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Departamento de Polícia Federal, enviados ao TCU pela unidade de controle interno CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 9931/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 032.111/2020-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ana Maria de Paula Santos (XXX.395.791-XX); Francisco Carlos Breus (XXX.193.709-XX); Francisco Carlos Leal de Souza (XXX.801.773-XX); Gustavo Scarpellini de Mello (XXX.118.860-XX); Hamilton Dias dos Santos (XXX.997.091-XX); Israel Rodrigues Neves (XXX.590.891-XX); Ivon Pereira de Araujo (XXX.622.392-XX); Joelcio Lima Cavalcante (XXX.268.102-XX). 1.2. Órgão: Departamento de Polícia Federal. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.